Tribunal: STF
Processo: ARE 1546198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 58, fls. 11-12):



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1 – Não há se falar em contrariedade às provas dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença, tomada pelo prisma da íntima convicção de seus integrantes, encontra-se fulcrada em uma das versões do conjunto probatório, refutando-se as teses sustentadas pela defesa e a acolhendo a pretensão condenatória do Ministério Público. PERDA CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA. MANTIDA. 2 – Em um contexto em que o réu atuou em confronto com os fins objetivos e legítimos da Administração e incorreu em infidelidade funcional, está justificada a grave penalidade de perdimento do cargo público. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da perda do cargo de guarda civil metropolitano de Goiânia, pela prática de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal (Doc. 47).



    O TJGO negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 58).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para correção de erro material quanto ao tipo penal pelo qual a parte foi condenada (Doc. 66)



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, LIV, LV, LVII, LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 68).



    Quanto à alteração da tipificação penal em sede de embargos de declaração, no qual o Tribunal de Apelação reconheceu que a condenação imposta pelo Tribunal do Júri não foi pela qualificadora do inciso IV, mas pela qualificadora do inciso VI do § 2º do art. 121 do Código Penal, aduz que o que se reconheceu nos embargos de declaração “não foi erro material, foi julgamento de apelo por fato diverso ao reconhecido pelo Conselho de Sentença. Foi julgamento pelo Tribunal sem se atentar ao caso concreto; sem se atentar ao decidido pelos Jurados; sem deixar ao menos o advogado falar da tribuna o equívoco que estava ocorrendo” (Doc. 68, fl. 17).



    Alega que “[o] RECORRENTE foi denunciado como incurso no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), do Código Penal [...] na sessão plenária, o representante do Ministério Público e a Defesa – entre outras teses – requereram aos jurados o decote das três qualificadoras, pois, conforme o que a Defesa desde o princípio estava elucidando, não havia prova nos autos [...] os jurados afastaram a tese de legítima defesa e, por conseguinte, reconheceram a qualificadora do feminicídio, ainda que tenha sido requerida, por ambas as partes, sua exclusão [...] A controvérsia posta, portanto, se resume à possibilidade de esta Corte Maior, ante a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri, fundado o pleito defensivo na presença de contrariedade à prova dos autos” (Doc. 68, fls. 21-23).



    Enfatiza que “a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o RECORRENTE agiu em legítima defesa, demonstrado em todo conjunto probatório, considerando que ele fez um único disparo em direção a vítima, usando o meio disponível e proporcional no momento, para repelir injusta agressão e após (apenas após) a vítima atirar nele, injustamente, para ceifar sua vida”(Doc. 68, fl. 24).



    Por outro lado, quanto à perda do cargo público como efeito da condenação, sustenta que a decisão do Juiz-Presidente violou o “artigo 92, inciso I, do Código Penal, pois o efeito da condenação não é, nem pode ser, automático” (Doc. 68, fl. 31). Acrescenta que o “Relator no voto acrescenta fundamentação inexiste no decisum. Ao agir assim, portanto, o TJGO, por sua Câmara Criminal, violou o tratamento paritário e equidistante das partes (art. 5°, caput, e inc. I, CF)” (Doc. 68, fl. 32).



    Afirma que “há flagrante ilegalidade a ser reparada, e que perpassa a esfera pessoal do RECORRENTE, repercutindo em toda sociedade, pois, a uma, a perda do cargo público foi imposta sem a exposição específica da necessidade da medida; e a duas, o Tribunal acrescentou fundamentação inexistente para confirmar a decisão do juízo de primeiro grau, restante claro à necessidade deste Supremo pacificar o caso” (Doc. 68, fl. 32).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “com o reconhecimento de que os r. acórdãos recorridos violaram os diversos dispositivos constitucionais anteriormente citados, sendo imperiosa a sua reforma, nos termos anteriormente citados”(Doc. 68, fl. 32).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso, diante da existência de ofensa apenas reflexa à Constituição Federal no tocante às alegadas ofensas aos incisos I, II, LVII e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. Por outro lado, negou-lhe seguimento, com fulcro nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, no que tange às suscitadas ofensas ao art. 5º, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da CF (Doc. 76).



    Houve interposição de Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo (Doc. 81), tendo o Tribunal de origem desprovido esse agravo (Doc. 89).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte contesta a existência de óbices processuais e reitera os argumentos expostos no apelo extremo (Doc. 80).



    Vale anotar que, em sede de Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJSP), concedeu ordem de habeas corpus de ofício, “na forma do art. 203, II, do referido diploma (RISTJ), c/c os arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, para cassar a sanção acessória aplicada ao sentenciado (Anderson Gomes Pedro Pupim) de perda do cargo público de Guarda Civil Metropolitano de Goiânia/GO, inicialmente decretada (e-STJ fl. 1.254) à revelia do parágrafo único, I, "b", do art. 92 do CP (com redação vigente à época dos fatos), associada à dicção dos arts. 315, § 2º, I, II e III, 564, V, e 617, todos do CPP, mantido o aresto atacado nos demais termos” (Doc. 109).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, é necessário reconhecer que o Recurso Extraordinário está, em parte, prejudicado, tendo em vista a decisão proferida pelo STJ para cassar a sanção acessória aplicada ao sentenciado de perda do cargo público (Doc. 109), transitada em julgado (Doc. 115).



    Quanto ao Agravo em Recurso Especial, destaco que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento desse recurso. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Por outro lado, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 68, fls. 8-10): 



    3) REPERCUSSÃO GERAL 



    Importa destacar a ocorrência de repercussão geral nas matérias ora arguidas, nos termos do art. 102, §3°, da CRFB/88.



    Isso porque as questões postas estão afetas a garantias constitucionais individuais e intrínsecas ao Estado Democrático de Direito, quais sejam, o princípio da legalidade; in dubio pro reo, o sistema acusatório, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o pleno acesso à justiça, todas protegidas pelos status de cláusula pétrea (CF, art. 60, §4°, IV), bem como do princípio da devida motivação das decisões judiciais. 



    Além disso, as matérias ora em análise relevam importância sob o ponto de vista político, social e jurídico, nos termos do art. 1.035, §1°, do CPC, tendo em vista que não se tratam de questões meramente adstritas aos limites subjetivos da causa, mas de verdadeiras ofensas às garantias constitucionais elencadas, as quais transcendem a esta causa. 



    Veja-se de que forma as teses ora arguidas atendem aos requisitos ora tratados: 



    A uma, no que diz respeito à afronta ao sistema acusatório, ao processo legal devido, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LIV, LV), ao acesso pleno à justiça (art. 5°, LXXIV), à legalidade (5°, II), especialmente pela inovação do Tribunal ao julgar o recorrente por tipo penal pelo qual não fora condenado. Pontua-se que a repercussão geral da questão encontra-se demostrada pela necessária análise por esta eg. Corte Suprema, especialmente no tocante à necessidade de declaração de nulidade do julgamento, evitando que existam julgamentos pelas Cortes de Justiça sem observância legal da decisão do Juízo de primeiro grau, em evidente inovação. 



    A duas, ofensas à presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo (art. 5°, inc. LVII). A repercussão é evidente, visto que o tema perpassa à esfera pessoal, pois, na dúvida, gerada na celeuma palavra de informantes (tão somente) vs acusado, ainda que no âmbito tribunal do júri – que não deve ser absoluto, resolve-se a favor do réu e, em sendo assim, deve-se remetê-lo a novo júri, pois os jurados decidiram contrariamente à prova dos autos. 



    [...]



    Ressalta-se que questão se reveste de inegável valor social, que extrapola o liame desta causa, tendo em vista ser importante a delimitação por esta eg. Corte Suprema sobre a necessidade de o Juízo de primeiro grau cumprir o quanto imposto pela CF, a ensejar o reconhecimento da repercussão geral. 



    De mais a mais, as matérias abordadas no presente recurso já foram analisadas por este eg. STF, sendo assim, evidente a repercussão geral, conforme será demonstrado nas próprias teses. 



    Por fim, na eventualidade de não se considerarem preenchidos alguns dos requisitos cognitivos deste recurso, requer-se aplicação do quanto disposto no § 3°, do art. 1.029, do CPC, que trata da desconsideração de vício sem gravidade para efeitos de recebimento do recurso.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação da parte recorrente (Doc. 58, fls. 2-10):



    No ponto, importante destacar que aos jurados, diferentemente dos Juízos togado, é conferida a íntima convicção de suas decisões, uma vez que não necessitam de demonstrar nos autos a conclusão de suas opiniões, seja para condenar ou absolver o agente submetido a julgamento perante o Juri Popular. Tais princípios e regras jurídicas enaltecem a excepcionalidade em que a sindicabilidade das decisões do Tribunal do Juri é permitida. Tanto é assim, pois, que o Código de Processo Penal, através da disposição normativa constante no artigo 593, inciso III, estabelece itens e pontos específicos em que se autoriza a rediscussão da decisão proferida pelo Tribunal Popular, quais sejam:



    [...]



    Demais disso, em relação ao item constante à alínea “d”, tem-se que, se o tribunal togado entender que houve notório descompasso entre a decisão do Juri Popular com as provas produzidas nos autos, anulará o julgamento e, ato contínuo, submeterá o réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do CPP. É de se ver, então, que o advérbio “manifestamente”, constante na redação do art. 593, III, “d”, do CPP, evidencia que o descompasso deve ser de forma evidente, notório e expressamente visível. Esta dissociação entre a decisão do Juri e as provas constantes nos autos deve representar algo que não se apoia em qualquer elemento probatório previsto no caderno processual. Nessa ótica, confira-se os ensinamentos de RENATO BRASILEIRO DE LIMA sobre o tema:



    [...]



    Feitas as premissas retro e passando-se ao enfrentamento do apelo aviado pela Defesa, tem-se que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária ao material probatório colhido nos autos. Isso porque, a materialidade delitiva está demonstrada através do Inquérito Policial (evento nº 07), Auto de Prisão em Flagrante (evento nº 07, fls. 2), Registro de Atendimento Integrado nº 17712462 (evento nº 07, item 02 e 03), Termo de Exibição e Apreensão (evento nº 07, item 03, fl. 17, 20, 32), Auto de Extratação de dados do celular (evento nº 07, item 03, fl. 33/34), Laudo de Exame Cadavérico (evento nº 07, item 03, fls. 42/44), Exame do local de morte violenta e laudo definitivo de exame cadavérico (evento nº 180). Noutra ponta, a autoria é indicada, através da prova oral, notadamente em virtude dos depoimentos das testemunhas e pela confissão do apelante, e demais provas colhidas em plenário do Tribunal do Juri. Sob esta ótica, ao serem inquiridas em juízo, a testemunha Natália Nascimento Pires, amiga da vítima, esclareceu que: [...]



    A vizinha Simone Luzia Nascimento Miranda, disse na DIH que ouvia muitas discussões entre o casal, ouvia a vítima gritar dizendo que Anderson estava armado e pedindo para chamarem a polícia. Disse que no dia do crime estava em sua residência quando escutou disparos de arma de fogo e depois barulhos no portão, como se alguém estivesse batendo tentando fugir. Disse que após ouviu um segundo disparo ouviu Caroline gritar, pedindo ajuda 



    A conselheira tutelar Gabrille Alves Pereira, disse que no dia 04.01.2021 esteve na casa de familiares de Caio, onde ele estava abrigado, e que Caio contou que no dia do crime Anderson e Caroline começaram a discutir, Caroline mandou Caio arrumar as coisas, pois iriam embora, mas Anderson agarrou no pescoço dele, apontou uma arma de fogo e disse: "Você vai ser o primeiro a morrer”. Caio se soltou e Caroline mandou ele correr. Caio correu para os fundos, então Caroline teria dado um tiro nas costas de Anderson e em seguida colocado a criança em cima do muro, na divisa com a casa da vizinha, hora em que Caio escutou o segundo disparo e a mãe gritando por socorro. Segundo Gabrielle, essa conversa foi gravada e o áudio foi apresentado à Polícia. 



    Em virtude de tais provas, notadamente a prova oral colhida em sede do Tribunal do Juri, tem-se que a linha adotada pelos jurados — condenação — não se mostra incoerente ou dissonante do acervo probatório angariado nos autos. Isso porque, analisando-se os autos, denota-se a presença de elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva e, nesse sentido, a prática do fato criminoso praticada pelo Apelante.



    Logo, inobstante as alegações defensivas de que houve legitima defesa, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que Anderson fez um único disparo em direção a vítima, e que somente após este ato foi que a vítima atirou contra ele, que o tiro pegou pouco acima do coração, que ele foi para o hospital, que ele atirou contra ela somente após conseguir pegar a arma quando levantou do chão, inclusive com sua testemunha defesa relata em juízo que Caroline estava insatisfeita com o relacionamento e que tinha raiva dele por ter saído a noite e que iria matá-lo quando retornasse.



    Vejamos as contrarrazões (evento nº 468), do Ministério Público, que em sua manifestação assim diz: “…o Ministério Público não negou aos jurados o teor das declarações do médico Luiz Gonzalo, mas lembrou-lhes que tal pessoa não se encontrava no local dos fatos quando tudo aconteceu, horas depois da ligação, não sabendo essa testemunha como efetivamente o caso se desdobrou na casa da vítima. Com isso, restaram apenas as palavras do filho da vítima, Caio, com seis anos de idade na época, e as do próprio acusado, únicas pessoas que estavam no local, além da vítima…”. 



    O ministério Público demonstrou aos jurados as inconsistências das versões do apelante, fazendo com que a narrativa do menor tinha diferenças e indicava que a vítima, sim, é que estava agindo em legítima defesa, ao atirar em Anderson. Na versão de Anderson 04 (quatro) dias após os fatos, quando prestou depoimento na Delegacia, disse ele que teria ocorrido um disparo acidental e somente depois de ser alvejado e conseguido tirar a arma das mãos da vítima foi quando o revólver disparou, porém, ao final de seu interrogatório em juízo e de acordo com o laudo necroscópico (fl. 230), e do exame do local do crime e que foi apontado que o disparo entrou nas costas da vítima, com trajeto de trás para a frente, desferido a distância, foi ai então que ele acabou mudando a versão dos fatos. Em seu interrogatório em juízo (evento nº 452), o apelante, disse mais que Caroline queria ir embora com o filho porque ele (recorrente) tinha passado a noite fora (lembrando que se tratava da noite de Reveillon), e ficava mais nervosa a cada insistência sua para que ela ficasse. A chave do portão estava com o recorrente. Então, ela pegou uma marreta e começou a golpear o portão. Em seguida, Caroline foi em sua direção e acertou golpes com a faca em seu tórax, no antebraço, nas costas e na coxa. Em dado momento, Caroline pegou o revólver calibre 38 do guarda-roupas e efetuou dois disparos no chão e em seguida apontou a arma em sua direção e atirou, atingindo-o na região do tórax, do lado direito. 



    Desmaiou na cama de Caio (o filho da vítima). Ao retomar sua consciência, saiu para dar um volta na casa e avistou Caroline colocando Caio sobre o muro. Ao entrar em luta corporal com Caroline, conseguiu retirar a arma dela e, então, quando Caroline adentrava na cozinha e estava a aproximadamente dois metros de si (isso já na versão final na Delegacia), efetuou um disparo com o revólver calibre 38, que atingiu Caroline pelas costas. Tinha uma pistola calibre 38 em casa, mas acredita que sequer funcionasse corretamente, haja vista que o carregador estava danificado.



    [...]



    Nessa perspectiva, a prova colhida em sede judicial, tanto no sumário da culpa quanto no Plenário do Tribunal do Juri, extrai-se a coerência entre os depoimentos, os quais, de forma segura, apontam o Apelante ANDERSON como autor do crime de homicídio qualificado em face de Caroline Conceição do Nascimento.



    Então, em atenção à soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal de 1988, vê-se que a decisão dos jurados foi tomada em apoio à linha argumentativa exposta pela acusação, sem que tal interpretação se mostre incoerente com as provas apuradas nos autos.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, não reconheceu as nulidades alegadas pela defesa, mantendo a condenação realizada pelo Tribunal do Júri, por não estar ela dissonante do conjunto fático-probatório dos autos.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos. 



    De todo modo, observa-se que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo as nulidades arguidas lhe favoreceriam, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento realizado pelo Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico danorma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Além do mais, a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente